Tribunal: TJDFT
Processo: 0004935-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IPTU. JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. O fato de terceiro mover ação judicial em desfavor da construtora, tendo por objeto pequena parte do terreno em que o empreendimento está sendo construído, não tem o condão de afastar a responsabilidade da construtora pela entrega do imóvel. Trata-se de situação inerente ao risco do negócio, não podendo ser transferido ao consumidor que tenha adquirido uma das unidades do empreendimento. Sentindo-se prejudicada por ato de terceiro, a construtora deve buscar a devida reparação do causador do dano e não tentar repassar o prejuízo ao consumidor.

5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento total da promitente vendedora, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato com a devolução das parcelas pagas. Precedentes.

6. Ante a responsabilidade da demandada pela inexecução contratual, descabe falar em retenção de valores em seu favor, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas.

7. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em construção.

8. Para o caso de rescisão por culpa da construtora/vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

9. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.